Tribunal: TJPA
Processo: 0806562-30.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806562-30.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: MARTHA PANTOJA ASSUNCAO

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO ACOLHIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. FILHA MENOR DE 12 ANOS, LACTENTE. PROCEDÊNCIA.
ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
.

1. O art. 318, V, do Código de Processo Penal passou a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

2. Sendo a paciente comprovadamente mãe de uma filha menor de 12 anos, lactente, sob sua dependência, torna-se adequada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

3. Ordem concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, para substituir a prisão preventiva da paciente por constrição domiciliar com monitoramento eletrônico, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão - exceto fiança - pelo magistrado de primeiro grau, em decisão devidamente fundamentada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido liminar, impetrado pela advogada Martha Pantoja Assunção, em favor de
Ana Paula Moreira Palheta
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Esclarece a impetrante, inicialmente, que a paciente foi presa em flagrante e possui duas filhas menores de 12 anos – uma com 07 meses e outra com 3 anos de idade, que necessitam, diariamente, de seus cuidados
.

Sustenta, ainda, que a coacta sofre constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, alegando não estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, além de possuir condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória.

Ao final, enfatiza o atual momento de pandemia de Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para justificar a desnecessidade da manutenção do cárcere, além de invocar o precedente do Supremo Tribunal Federal - HC Coletivo nº 143.641 – para ressaltar sua condição de mãe de duas infantes, dentre elas uma de 07 meses que ainda está amamentando.

Por esses motivos, pede liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que a paciente seja colocada em prisão domiciliar e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

Acosta documentos.

O processo foi distribuído à minha relatoria em 06/07/2020,
oportunidade na qual concedi a liminar, requisitei informações à autoridade coatora e determinei que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

As informações foram prestadas (Id nº 3.347.514).

Instada a se manifestar na condição de
custos legis,
a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se
“pela prejudicialidade do Writ, ante a perda superveniente do objeto.”
(Id nº 3.407.658)
.

É o relatório.

VOTO

A
preliminar de prejudicialidade do mérito, suscitada pelo
custos legis,
não merece ser acolhida
, uma vez que o Juízo de 1º grau apenas cumpriu a ordem emanada em virtude da concessão da liminar e converteu a prisão cautelar em domiciliar, não havendo assim que se falar em perda superveniente do objeto do presente
writ
.

O pleito de
substituição da prisão preventiva da paciente pela constrição domiciliar merece ser acolhido
, em razão de ser, comprovadamente, mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, ainda em fase de amamentação, que está sob sua dependência.

Na inicial do
writ
, consta que a paciente
Ana Paula Moreira Palheta
é mãe de 02 (duas) filhas menores, que estariam com 07 meses e com 03 anos de idade. Todavia, só há nos autos comprovação da maternidade da filha de 07 meses, Débora Moreira Farias, consoante certidão de nascimento acostada (
PJe ID nº 3.277.572). No tocante à outra criança, Ana Vitória Palheta Barros, não foi juntado aos autos documento hábil a demonstrar sua filiação.

A situação dos autos se enquadra na previsão contida no artigo 318, do Código de Processo Penal, a qual autoriza a substituição da prisão preventiva em domiciliar quando a acusada for mãe de filho até 12 anos incompletos.

Neste ponto, tem-se como certo que a intenção do legislador foi priorizar o bem estar e desenvolvimento integral da criança, em atendimento ao preceituado no art. 227 da Carta Magna, bem como tem caráter humanitário e visa à dignidade da pessoa. A inovação legislativa trazida pela Lei nº 13.257/16, acrescentando o inciso V, ao artigo 318, do Código de Processo Penal, limitou-se a estabelecer, para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o requisito de ser mulher com filho menor de 12 (doze) anos, sem nada condicionar.

Saliento que o direito reconhecido pelo legislador tem caráter humanitário e visa à dignidade da pessoa humana, porquanto prioriza-se o bem-estar dos menores, vulneráveis, sendo incontestável que a infante necessita do cuidado materno permanente para sua própria sobrevivência, desenvolvimento e alimentação.

No caso em comento, destaca-se mais um motivo para o deferimento da prisão domiciliar, qual seja, a condição de lactente da filha, pois, estando fora do cárcere, a coacta poderá amamentar a criança, garantindo-lhe os benefícios do aleitamento materno.

No mesmo raciocínio, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº. 143.641/SP, relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, ao conceder
habeas corpus
coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, garantiu à mãe de menor de 12 (doze) anos de idade o direito inequívoco à prisão domiciliar, excetuando os casos de crimes praticados por mulheres que, embora atendidas aquelas condições (gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda), foram cometidos mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Assim, estando comprovada a maternidade de uma filha menor, lactente, a coacta faz jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal.

Ademais, cumpre ressaltar que o crime não implicou em violência ou grave ameaça a terceiros, ou contra seu descendente. Impõe-se, assim, a garantia do direito da criança e, portanto, a prisão domiciliar da paciente.

Nesse sentido, cito o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA
. 1. É cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficientes sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP que concedeu habeas corpus coletivo. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).
(...)”.
(HC 549.130/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). (grifei)

Por fim, destaco, ainda, que não se está ignorando a natureza e gravidade do delito imputado à paciente, contudo, entendo ser a segregação domiciliar, no momento, medida que se impõe diante da situação dos autos, visando garantir a amamentação da filha envolvida.

Por todo o exposto, contrariando o parecer do
custos legis
,
ratifico a liminar anteriormente concedida para manter a substituição da custódia preventiva da paciente pela prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico
,
sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão que o Juízo
a quo
entenda oportunas no curso do processo
.

É como voto.

Belém, 04 de agosto de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 12/08/2020